Tribunal: TJDFT
Processo: 0001396-65.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001396-65.2018.8.07.0016 RECORRENTE: ANDRE LUIS VIEIRA DE ASSIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE POSTO. ARTIGO 195 CPM. CRIME INSTANTÂNEO DE MERA CONDUTA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O crime de abandono de posto é de mera conduta e se consuma com a ausência momentânea do local de serviço, sem autorização superior. Independe da produção de um resultado naturalístico, da comprovação de efetivo dano ou prejuízo para Administração Militar. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, sustentando que o crime imputado ao recorrente somente restará configurado quando houver animus doloso em praticar o delito, o que não ocorreu no caso em debate. Requer a absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir. Isso porque a turma julgadora assentou: Portanto, o conjunto probatório acostado aos autos demonstra que o apelante, regularmente escalado para cumprir serviço, ausentou-se do local no qual deveria permanecer, durante o turno de serviço, sem ordem superior. Sendo assim, incursionou o réu na figura típica do artigo 195 do Código Penal Militar, não havendo lugar para a tese de que o réu não agiu com animus doloso em praticar o delito em questão (ID 13886123). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023